Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE ENDEREÇO. DADOS PESSOAIS. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu a pesquisa dos endereços nos Sistemas disponíveis do Juízo dos sócios da executada.
3. Decisão ID 64115711, deferiu a gratuidade de justiça à agravante e deferiu em parte o pedido liminar. Determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente feito.
III. Questão em Discussão
4. A questão controvertida é verificar se em respeito ao princípio da cooperação, da efetividade, da economia e da celeridade processuais, o Juízo "a quo" deverá realizar as pesquisas nos sistemas judiciais para que fossem indicados endereços complementares dos executados para viabilizar o prosseguimento do feito.
IV. Razões de Decidir
5. Cabe lembrar, a princípio, que o processo se orienta, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
6. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado da parte executada não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação/intimação nos endereços conhecidos pelo credor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo, esgotadas as possibilidades conferidas à parte, prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
7. Nesse sentido: Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão do Juízo "a quo" para que as pesquisas sejam realizadas.
9. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.
_____________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Súmula 41/TUJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada